Tribunal: STF
Processo: ARE 1489761
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 71, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cinge-se a controvérsia quanto ao direito do autor em manter a contagem do tempo averbado como aluno-aprendiz para fins de concessão do adicional por tempo de serviço.



    Como se sabe, por meio do Boletim da Polícia Militar n° 36 de 24.02.2012, o Comandante Geral da Polícia Militar determinou a supressão do período de prestação de serviço transitório na qualidade de aluno aprendiz do cômputo do adicional do tempo de serviço de todos os policiais militares enquadrados nessa situação.



    No caso concreto, no entanto, não houve alteração na folha de pagamento do autor. Aliás, vale lembrar que o objeto da inicial se restringe à abstenção do réu, aqui recorrente, de deduzir do cômputo de tempo de serviço do militar a averbação de do tempo de aluno aprendiz junto à PMERJ, totalizando 3 anos, correspondente ao período de 01 de janeiro de 1995 a 31 de dezembro de 1997, com vínculo junto à Escola Técnica Estadual Oscar Tenório, nos termos da publicação contida no Boletim da PMERJ nº 218, de 07 de dezembro de 2010 (anexo 02)



    Sobre o tema, foi expedida a súmula 96 do Tribunal de Contas da União, cuja redação, já revisada pelo Tribunal de Contas da União, assim dispõe:



    Conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado na qualidade de aluno-aprendiz em Escola Pública Profissional, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do Orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução de encomenda para terceiros.



    Seguindo a mesma orientação, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade da contagem do tempo de estudante como aluno-aprendiz de escola pública profissional para complementação de tempo de serviço, objetivando fins previdenciários, desde que preenchidos os requisitos da comprovação do vínculo empregatício e da remuneração à conta do orçamento público. Confira-se:



    (...)



    Pois bem. Dos documentos adunados aos autos não há como se inferir que o recorrido preencheu os requisitos exigidos na súmula 96 do TCU.



    Contudo, é possível verificar que a própria administração, na data de de 07 de dezembro de 2010, reconheceu integralmente o pleito administrativo formulado pelo autor, providenciando as averbações, em assentamento funcional, dos períodos trabalhados como aluno-aprendiz.



    Não obstante o dever de autotutela, fundado nos verbetes 346 e 473 da súmula de jurisprudência do STF, há que se ter em mente os princípios da segurança jurídica, da razoabilidade e da proteção à boa-fé.



    Cumpre observar um limite temporal para anular atos administrativos dos quais decorram efeitos favoráveis aos administrados, como se vê do caput do art. 53 da Lei Estadual n° 5.427/2009, in verbis:



    (...)



    Com efeito, passado o prazo decadencial sem que ocorra a anulação, a administração pública não poderá mais fazê-lo, ainda que se trate de vício insanável.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente